Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-80.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800486-80.2020.8.14.0067

APELANTE: JOSIEL PANTOJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO CRIME TENTADO MANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. REGIME ABERTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo tentado, na qual se pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para furto por ausência de violência ou, alternativamente, a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a prova dos autos permite a absolvição por insuficiência de provas; (ii) se a conduta deve ser desclassificada para furto, ante a alegada ausência de violência; (iii) se cabe a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de testemunhas presenciais e do policial militar que atendeu a ocorrência, sendo robusto o conjunto probatório.

4. A tese de desclassificação para furto não prospera, pois restou demonstrado que houve luta corporal entre o réu e a vítima, configurando o emprego de violência física no contexto da tentativa de subtração.

5. Não é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, visto que o iter criminis foi percorrido em quase sua totalidade, sendo frustrada a subtração apenas pela intervenção de terceiros, o que justifica a fração aplicada na sentença.

6. Mantém-se o regime inicial aberto, fixado na sentença, compatível com a reprimenda de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em consonância com o artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "A configuração do crime de roubo exige a presença de violência ou grave ameaça, sendo incabível a desclassificação para furto quando comprovado o emprego de violência física na tentativa de subtração."
2. "A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar os parâmetros do iter criminis percorrido, das circunstâncias do crime e do grau de execução, sendo legítima a fixação em patamar inferior ao máximo quando a conduta foi quase integralmente executada e só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput e §2º; 14, II; 33, §2º, “c”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSIEL PANTOJA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Mocajuba.

Narra a denúncia que no dia 17 de julho de 2020, por volta das 09:00 horas, o ora denunciado tentou subtrair, mediante emprego de violência física, (01) um aparelho celular modelo Motorola G8 PLAY, cor vermelha, em prejuízo da vítima Monique Kelly Melo Galucio, somente não consumando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima segurou o mesmo para evitar a consumação do delito, quando então entraram em luta corporal, ocasião em que desferiu uma cotovelada na ofendida, no entanto, seu irmão chegou no local e o imobilizou. (Id 24761904)

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput,
c/c artigo 14, II, do Código Penal, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto. (Id 24762028)

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, pleiteando a absolvição do Apelante, por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, alegando a ausência de violência empregada contra a vítima. Alternativamente requer a aplicação da fração máxima da redução da pena, referente a tentativa, no patamar máximo de 2/3 e ao final que seja readequado o regime de cumprimento de pena. (Id 2476234)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido. (Id 24762043)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. (Id 25766851)

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente pugna o Apelante pela sua absolvição, por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, alegando a ausência de violência empregada contra a vítima.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos constantes dos autos, bem como por meio das declarações das testemunhas e vítima, que corroboram a ocorrência do fato, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Com base na sentença e demais peças dos autos, de forma contextualizada, a vítima Monique Kelly Melo Galucio, declarou em juízo, que aguardava a chegada de um barco quando foi abordada pelo apelante. No momento em que atendia uma ligação telefônica, Josiel tentou puxar seu celular, o que deu início a uma luta corporal. Durante o embate, a prima da vítima arremessou uma bolsa contra o réu. O aparelho celular caiu no chão, vindo a sofrer danos. Que conseguiu resistir com o auxílio de terceiros e, especialmente, de seu irmão, que imobilizou o agressor, frustrando a consumação do delito.

Fato confirmado por Jocielson de Jesus Lima Melo, irmão da vítima, quando confirmou que ao retornar do cais, visualizou o celular no chão e a irmã em confronto físico com o réu. Imediatamente interveio, utilizando de força física para conter o agressor, que permaneceu imobilizado até a chegada da polícia. Seu depoimento corroborou de forma integral a narrativa da vítima, especialmente quanto ao uso de violência física por parte do réu e à dinâmica do crime.

Corroborando as declarações, o policial militar José Antônio Pinto Campos, declarou que foi acionado e, ao chegar ao local, o réu já se encontrava imobilizado. Não recordava se o réu apresentava lesões corporais, mas confirmou a condução deste à delegacia. Embora não tenha presenciado os fatos, sua atuação corroborou o cenário imediatamente posterior à tentativa de roubo, em especial o controle físico do réu por populares.

Portanto, devidamente comprovada tanto autoria, quanto materialidade do delito, pelo que não há como absolver do crime de roubo ou desclassificar para o delito para furto, pois evidente a violência empregada na ação.

Ressalta-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos, como reiteradamente reconhece a jurisprudência pátria. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento de testemunha ocular e do policial que efetuou a prisão em flagrante e apreendeu a
res furtiva
, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006309-33.2015.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2024)

De igual forma, não há como acolher a tese alternativa referente a aplicação da fração máxima da redução da pena, quanto a tentativa, no patamar máximo de 2/3, posto que o
iter criminis
percorreu quase sua integralidade, pois o réu efetivamente alcançou a vítima, iniciou a subtração e enfrentou reação física, sendo contido por terceiro, restando a reprimenda em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, sendo totalmente proporcional ao caso concreto.

Quanto o regime de cumprimento de pena, já foi o inicialmente aberto, estabelecido pelo juízo a quo, pelo que não há qualquer alteração a ser feita, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 23/05/2025